Tribunal: TJDFT
Processo: 0000697-31.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. art. 306 do ctb. afasta ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO TESTE DO ETILÔMETRO. PROVA VÁLIDA DA CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR SUPERIOR À PERMITIDA PELA LEI. PROVA TESTEMUNHAL. VEÍCULO ESTACIONADO. PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. dosimetria. 1a fase. maus antecedentes. critério objetivo-subjetivo para fixar a pena-base. 2a fase. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA. DUAS agravantes ESPECÍFICAS REMANESCENTES. PATAMAR DE AGRAVAMENTO DA PENA REDUZIDO PARA 1/6 (UM SEXTO). PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR E PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL IMPOSTA. IMPROCEDÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. Recurso conhecido e PARCIALMENTE provido.

1. A regularidade do etilômetro (bafômetro) é aferida pela verificação anual realizada pelo INMETRO. Por sua vez, a calibragem do aparelho somente é realizada pelo fabricante quando este é oferecido ao órgão público. Precedentes do STJ.

2. É válida a prova técnica produzida quando o acusado se submete voluntariamente ao teste e não há nos autos qualquer prova da alegação defensiva de que o equipamento utilizado poderia encontrar-se impróprio para uso.

3. O delito de embriaguez no volante é de perigo abstrato, não exigindo resultado naturalístico. Basta para sua consumação a condução de veículo automotor, com concentração de álcool por litro de sangue superior à permitida por lei.

4. O fato de a polícia abordar o réu já estacionado não retira a ilicitude da conduta, por se tratar de crime de perigo abstrato, sem que seja necessário demonstrar a ocorrência de dano, pois houve a confissão da ingestão de bebidas alcoólicas, o teste do etilômetro apresentou concentração de álcool por litro de ar alveolar em quantidade superior ao limite legalmente permitido e os depoimentos policiais confirmaram a alteração de sua capacidade psicomotora.

5. Acertado o aumento devido à valoração de um vetor de circunstância judicial quando é equivalente a 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido entre os patamares mínimo e máximo cominados abstratamente ao tipo, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. Precedentes.

6. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou de aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou de agravantes, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na primeira fase.

7. Improcedente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois evidenciado nos autos que o réu é reincidente e a concessão da benesse não se mostrará suficiente para a prevenção e repressão do delito.

8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.